Tribunal: TJDFT
Processo: 0022479-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, DO CPC) VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença relativo à ação monitória, diante da paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, diante da alegação de que a paralisação do processo decorreu exclusivamente da inexistência de bens penhoráveis e não da inércia do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Da leitura conjunta do enunciado da Súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva.
2. A suspensão do processo por prazo superior ao de exigibilidade do direito eterniza o litígio e atenta contra os princípios da segurança jurídica das relações processuais e da duração razoável do processo.
3. O mero requerimento de diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois dita consequência jurídica, nos termos do ordenamento processual brasileiro, advém da efetiva constrição de bens penhoráveis, a teor do que estabelece o § 4o-A do art. 921 do CPC, que positivou o entendimento há muito tempo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Caso em que, após o fim prazo de suspensão do feito, a ausência de efetiva constrição de bens penhoráveis por período superior a 5 anos - observada a causa suspensiva prevista na Lei 4.010/2020 - justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85, § 11; art. 487, inc. II; art. 921, inc. III, § 1o, § 4o, § 4o-A; art. 1.012, caput; art. 1.013, caput; art. 924, inc. V. CC art. 206, § 5o, inc. I. Lei 14.010/2020 art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT APC 00603676920108070001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 2/8/2023. TJDFT APC 00146074020148070007, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 1/8/2023. TJDFT APC 00200040620168070009, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 31/7/2023.